Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704816-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: NISSEI ALIMENTOS EIRELI, GASTAO CAMIMURA, ELIEZITA BORGES CAMIMURA DECISÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 1135923411, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta contra NISSEI ALIMENTOS EIRELI e outros, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da executada Eliezita Borges Camimura, nos seguintes termos: “1. Ante o interesse na penhora dos veículos, cumpra-se o exequente o quanto determinado no ID108926210, trazendo aos autos os endereços para localização dos veículos listados no ID97823117, no prazo de 5 (cinco) dias. 1.1 Informado o endereço, expeça-se o mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos ao depósito público. 1.2 Silente o executado, retire-se a restrição lançada via RenaJud. 2. Especificamente em relação ao veículo de placa JHD7346 (ID97823125), deverá a parte exequente diligenciar junto ao Detran para o pagamento das taxas de remoção do veículo para o depósito público, nos termos do despacho de ID112367549. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação nos autos, sob pena de retirada da restrição e comunicação ao Detran-DF e à Corregedoria acerca da liberação do veículo para eventual leilão a ser promovido por aquela Autarquia, a fim de se ressarcir das taxas administrativas. 3. A parte exequente requer a penhora do imóvel descrito na certidão de matrícula acostada ao ID113442332, de propriedade de ELIEZITA BORGES CAMIMURA. Indefiro o pedido, por se tratar de bem de família, uma vez que a citação da parte executada foi realizada no referido imóvel, conforme certidão de ID 71642941. 4. Tudo feito, retornem conclusos.” (grifo nosso). A agravante-exequente sustenta, em síntese, que o imóvel de matrícula 7.710, tem em sua primeira prenotação uma alienação fiduciária em que os agravados-executados ofereceram o imóvel em garantia para a agravante-exequente, garantindo uma dívida no valor de R$ 1.000.000,00. Argumentam que o imóvel já se encontra com gravame, tendo a agravante realizado a averbação premonitória da presente execução no valor de R$ 2.671.592,00 sobre o referido imóvel que já está alienado fiduciariamente. Afirma que o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que mesmo que o endereço seja efetivamente da moradia dos devedores, caso eles possuam outros imóveis, o bem não seria caracterizado como bem de família. Assevera que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora do imóvel pelo simples fato de que a executada foi citada no referido endereço, sem que houvesse prova de que o imóvel é bem de família. Aduz ser ônus da executada-agravada comprovar que o referido bem é impenhorável, por se tratar de bem de família, e não o Juízo indeferir o pedido simplesmente porque foi o local da citação da executada. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de penhora do imóvel indicado de propriedade da executada. Preparo (id. 32760231). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de penhora do imóvel de propriedade da executada foi indeferido pelo Juízo a quo, ao fundamento de que se trata de bem de família, uma vez que a citação da parte executada foi realizada no referido imóvel. O simples fato de a executada ter sido citada no referido imóvel não tem o condão de caracterizar o bem como sendo de família, portanto, impenhorável. Ressalto, ser ônus da parte devedora comprovar que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família. Além disso, verifica-se que o imóvel que se busca penhorar foi dado em garantia pela própria executada, conforme prenotação de alienação fiduciária em favor da agravante-exequente (id. 111174120, autos originários). Desse modo, nessa análise inicial, entendo presente a probabilidade do direito da agravante-exequente. Contudo, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que o imóvel não pode ser alienado pela agravada-executada, ante a prenotação de alienação fiduciária em favor da agravante-exequente. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora